Tribunal: TJDFT
Processo: 0706496-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de alimentos. Penhora. Renda proveniente de aluguel de imóvel. Limitação a percentual. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. O caso versa sobre a penhora de rendas decorrentes de aluguéis de imóvel para pagamento de alimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento de que os valores referentes aos aluguéis constituem a única fonte de renda do executado e se permitem a limitação da penhora a percentual que possibilite manter a sua subsistência.
III. Razões de decidir
3. É certo que eventual reconhecimento de que a renda auferida com o aluguel de bem imóvel é destinada ao custeio das despesas do executado demanda comprovação de que tal valor é o único rendimento percebido pelo devedor, não bastando a mera alegação.
4. Incumbe ao executado provar nos autos a alegação de que os rendimentos de aluguéis constituem a sua única fonte de renda.
5. O devedor não se desincumbiu de seu ônus, sendo insuficiente a mera alegação de que sua subsistência estaria atrelada à renda mensal decorrente do aluguel de imóvel.
6. Levando-se em consideração que o devedor não comprovou nos autos que as verbas decorrentes dos aluguéis constituiriam sua única fonte de renda, nega-se provimento ao recurso que buscava a limitação da penhora a percentual que, segundo alega, permitiria manter sua subsistência.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Agravo interno e pedido cautelar incidentais julgados prejudicados.